Tribunal: CARF
Processo: 10880.721419/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2008, 19/04/2008
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721419/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.747 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2008, 19/04/2008
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
EMBARQUES
DIFERENTES.
MERA
REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa
não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a
prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721419/2010-74
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

O presente processo trata de lançamento efetuado para constituir o crédito tributário no
valor de R$ 10.000,00, conforme consubstanciado no auto de infração de fls. 01 a 08,
acompanhado do termo de constatação fiscal de fls. 09 a 14 e planilha de fls. 15, tendo
em vista a imposição da multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Segundo explicita a autoridade lançadora, a autuada não registrou no prazo
regulamentar os dados de embarque referentes a dois transportes internacionais
realizados nos meses de março e abril de 2008, iniciados nas dependências do
Aeroporto Internacional de Viracopos, referentes às cargas amparadas nas declarações
de despacho de exportação - DDE 2080296364/1 e 2080423273/3, descumprindo com o
estatuído no art. 37 da IN/SRF no 28/94, alterado pelo art. 1o da IN/SRF no 510/05, posto
que, segundo disciplina o art. 39, II da IN/SRF no 28/94, considera-se intempestivo o
registro dos dados de embarque no despacho de exportação efetuado pelo transportador
em prazo superior a dois dias.
Não se conformando com a exigência, a autuada apresenta impugnação às fls. 23 a 50,
para, de início, confirmar que as informações concernentes aos mencionados vôos
foram, em razão de erro operacional, efetivamente prestadas com atraso, não
observando, por conseguinte, o prazo regulamentar vigente à época.
Não obstante, assevera que para validar a imputação de multa em apreço, é mister que
se configure a intenção dolosa do agente em fraudar o controle aduaneiro, bem como
que tenha havido dano ao Erário, o que não se apresenta no presente caso. Portanto, a
aplicação da multa em tela é desarazoada e desproporcional, devendo ser aplicado a
regra do art. 654, do Regulamento Aduaneiro -Decreto no 4.543/02-.
Sustenta que a penalidade, da forma como aplicada, ou seja, por voo cujos registros das
mercadorias embarcadas foram realizados fora do prazo conferido pela Receita Federal
do Brasil, contradiz entendimento já consolidado pelo STJ, no sentido de que “aplica às
infrações da mesma espécie, apuradas em uma mesma ação fiscal, a teoria da
continuidade delitiva, de modo que, ainda que se entendesse pela configuração da
infração, este somente poderia ensejar a imputação de 01 multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por todas as infrações apuradas na fiscalização que resultou
na lavratura do Auto de Infração ora impugnado”.
No mérito, ressalta, uma vez mais, a ausência de dolo e de dano ao erário, pelo que
entende que a multa imposta não merece prevalecer, pois, prestou as informações e
cumpriu todas as obrigações pertinentes ao embarque e o transporte de mercadorias para
o exterior. Ademais, realça que o despacho de exportação já havia sido registrado,
autorizado e desembaraçado no SISCOMEX, de modo que toda a operação de
exportação encontrava-se absolutamente regular. Portanto, ainda que com atraso, o
registro no SISCOMEX do embarque das mercadorias, confere à Administração Pública
todas as informações pertinentes às exportações realizadas, permitindo, se for o caso,
apurar eventual irregularidade, seja de natureza do controle aduaneiro, fiscal ou
cambial, relativamente às respectivas mercadorias.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

Prossegue alegando que a norma que imputa a não podem ser aplicada de forma literal,
mas deve ser contextualizada aos fatos imponíveis, pois somente no caso de dolo do
agente é que se tona imputável a penalidade decorrente de infração ao controle
aduaneiro.
Sustenta a necessidade de se encaminhar os autos do presente processo ao Secretário da
Receita Federal do Brasil para exame do seu pedido de relevação da penalidade (art.
654 do Decreto no 4.543/02), conforme dispõe a Portaria MF no 214/79 (Parecer COSIT
no 39/00).
Alega que no caso em apreço observa-se a total falta de razoabilidade entre a pena
aplicada e a infração cometida, em contradição aos ditames dos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, que são instrumentos que tem por finalidade
conter o ímpeto arbitrário e injustificado do Poder Público, de modo que as infrações
tributárias devem guardar absoluta adequação dos meios e dos fins almejados.
Esclarece, por fim, que no caso concreto a infração apontada no auto de infração se
insere no contexto da teoria da continuidade delitiva, sendo absolutamente aplicável o
benefício do crime continuado quando as infrações administrativas forem de mesma
espécie e apuradas em uma única ação fiscal, cujo entendimento se coaduna com os
ditames do art. 2o da Lei no 9.784/99. Portanto, é licito o cancelamento parcial da
presente autuação, a fim de a penalidade ser reduzida para apenas uma multa no valor
de R$ 5.000,00.
Nesse sentido, portanto, requer a insubsistência do auto de infração, para que se declare
o cancelamento da pena imposta ou determine a retificação do lançamento para que
referida multa seja aplicada somente sobre um único evento delitivo.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/03/2008, 19/04/2008
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas analisar aspectos atinentes à
constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias ou do controle aduaneiro, vez
que essa prerrogativa compete exclusivamente ao poder judiciário.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
EXTEMPORÂNEA.
A prestação intempestiva das informações relativas aos dados de embarque pelo
transportador ou seu representante legal é infração tipificada no DL no 37/66, art. 10,
IV, “e”, com redação dada pelo art. 61 da MP no135/03, convertida na Lei no 10.833/03.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. PLEITO. EXAME INCOMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade somente poderá ser exercida dentro dos limites e condições
estabelecidos em lei e pela autoridade para tanto competente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2008, 19/04/2008
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE
APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade decorrente da prestação intempestiva de informação referente aos dados
de embarque de mercadorias destinadas à exportação aplica-se por viagem do respectivo
veículo transportador.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO
DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não
resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos
anteriormente cometidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2008, 19/04/2008
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
A lei tributária, em sentido amplo, que comina penalidade aplica-se a ato ou fato
pretérito não definitivamente julgado quando a nova norma for mais benéfica ao sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que pede
o cancelamento da multa em razão de não estar caracterizada a infração, por ausência de dolo e
de dano ao Erário; relevação da multa nos termos do art. 654 do Regulamento Aduaneiro, ofensa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.

Lançamento em razão da informação intempestiva de dados de embarque
O lançamento teve origem no descumprimento do prazo para informação dos
dados de embarque, referente a transportes internacionais realizados pela Recorrente. O prazo
para informação dos embarques estava definido à época dos fatos no art. 37 da IN SRF no
28/1994.
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias

A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória constante da IN SRF no 28/94. Para um melhor deslinde da questão faz-se
necessário, antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal para criar
obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e assunto pertinente aos órgãos da
administração tributária, para confirmar este entendimento, basta a análise da matéria do ponto
de vista dos diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do Código
Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertesse em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
tributária. A legislação tributária abarca outras institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.

“Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).

Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referente aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto a discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo, fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

A impossibilidade de relevação da multa

Pede a Recorrente que seja analisada a possibilidade de relevação da multa nos
termos previstos no art. 654 do Decreto 4.543/2002. Entendo que a matéria não pode ser provida
neste julgamento. A decisão para relevação da penalidade é matéria afeita ao Ministro da
Fazenda não cabendo analisar esta matéria em sede de julgamento administrativo.

Inaplicabilidade da continuidade delitiva

Alega a Recorrente que os fatos identificados pela Fiscalização inserem-se no
contexto da teoria da continuidade delitiva, pois os fatos foram apurados durante a mesma ação
fiscal.
Entendo não assistir razão ao recurso, os fatos foram identificados pela
fiscalização e individualizados a Recorrente deixou de prestar no prazo determinado pela
legislação informações para cada uma das aeronaves identificada na descrição dos fatos que
consta do Termo de Verificação Fiscal. Não existe uma prática delitiva de continuidade, mas
práticas diversas de não cumprir as determinações de informações de carga à Receita Federal
embarque relativo a um determinado vôo/embarque, o que ao meu sentir configura fatos distintos
e sujeitos cada um a uma penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” o do DL no 37/66.

Inaplicabilidade do princípio de razoabilidade e proporcionalidade

O Recurso alega que a penalidade aplicada fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Não assiste razão ao recurso. A penalidade aplicada está prevista na
legislação. Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios constitucionais
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

não pode ser enfrentada por este Colegiado, diante da emissão da súmula no 2 do CARF, que
veda o pronunciamento sobre constitucionalidade de lei tributária.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”

Enquadramento legal da penalidade aplicada

A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da falta de prestação de informação.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do art. 107,
do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de informação intempestiva, referentes
à carga transportada, se amolda perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo
o processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.

Inaplicabilidade da continuidade delitiva

Alega a Recorrente que os fatos identificados pela Fiscalização inserem-se no
contexto da teoria da continuidade delitiva, pois os fatos foram apurados durante a mesma ação
fiscal.
Entendo não assistir razão ao recurso, os fatos foram identificados pela
fiscalização e individualizados a Recorrente deixou de prestar no prazo determinado pela
legislação informações para cada uma das aeronaves identificada na descrição dos fatos que
consta do Termo de Verificação Fiscal. Não existe uma prática delitiva de continuidade, mas
práticas diversas de não cumprir as determinações de informações de carga à Receita Federal
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721419/2010-74

embarque relativo a um determinado vôo/embarque, o que ao meu sentir configura fatos distintos
e sujeitos cada um a uma penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” o do DL no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital